Tribunal: TJDFT
Processo: 0706968-85.2023.8.07.0015
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. Não se verifica contradição e omissão no acórdão, uma vez que o aresto foi claro ao apresentar fundamentos capazes de infirmar a tese defensiva apresentada, tendo o Egrégio Colegiado se manifestado expressamente quanto às teses trazidas. Os vícios alegados não restam configurados, subsistindo tão somente a pretensão de fazer prevalecer a tese que o Embargante entende correta. Pretende, em verdade, o reexame da matéria apreciada.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater um a um os seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão e tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia e enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso. Precedentes.
3. Embargos de Declaração não providos.